Tribunal: TJSP
Processo: 0000168-42.2018.8.26.0593
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000071440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000168-42.2018.8.26.0593, da Comarca de Marília, em que é apelante
LEONARDO RIBEIRO NEVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso
para reduzir as penas do réu a um ano, onze meses e dez dias de reclusão e cento
e noventa e cinco dias-multa, no piso mínimo, bem como para fixar o regime
prisional aberto para o desconto do restante da carcerária, realizando-se a
admonitória no Juízo de origem. V.U. Sustentou oralmente o defensor público,
Dr. Fernando Rodolfo Merces Moris, e usou da palavra a Exma. Sra.
Procuradora de Justiça, Dra. Martha de Toledo Machado.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000168-42.2018.8.26.0593 Comarca de Marília.
Apelação Criminal no 0000168-42.2018.8.26.0593
1a Vara
Criminal de Marília.
Apelante: Leonardo Ribeiro Neves
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.558
1. Por sentença proferida da MMa Juíza
de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Marília, o réu
Leonardo Ribeiro Neves foi condenado como incurso no artigo
33, “caput”, da Lei no 11.343/06, a cinco anos e dez meses de
reclusão, em regime prisional inicial fechado, e quinhentos e
oitenta e três dias-multa, no piso mínimo, porque no dia 27 de
julho de 2018, por volta de 17h00, na Avenida Brasil, naquela
cidade, trazia consigo, para fins de tráfico, sem autorização e
em desacordo com disposição legal ou regulamentar, dezesseis
porções de “crack”, pesando 1,99g, substância entorpecente
causadora de dependência física ou psíquica.
Inconformado, o réu recorreu em busca
da absolvição por falta de provas, subsidiariamente pleiteando
a desclassificação para o delito do artigo 28, “caput”, da Lei no
11.343/06, a aplicação do redutor previsto no § 4o do artigo 33
da citada norma, a mitigação do regime prisional pela detração
do tempo de prisão processual e a imposição de sanções
alternativas.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000168-42.2018.8.26.0593 Comarca de Marília.
2. A materialidade delitiva está provada
pelo auto de exibição e apreensão, bem como pelos laudos de
constatação e de exame toxicológico, atestando que o material
apreendido era cocaína, substância entorpecente causadora de
dependência física e psíquica (fls. 15, 18/20 e 45/47).
A autoria também não comporta dúvida,
em face do que se apurou na instrução do processo.
Sempre que interrogado o réu negou a
imputação, aduzindo ser usuário de drogas e se destinar
aquelas porções apreendidas em seu poder ao seu consumo
pessoal (fls. 8/9 e registro digital).
Entretanto a pueril versão exculpatória
do apelante não se mostrou convincente e foi desmentida pela
harmoniosa e firme narrativas dos policiais militares, os quais,
nos aspectos relevantes, relataram que, em patrulhamento de
rotina nas imediações do terminal rodoviário, local onde há
concentração de usuários de drogas e moradores de rua,
abordaram Alessandro, que afirmou ter adquirido entorpecente
de um rapaz branco, baixo, conhecido como “Dadinho” e que
estaria de bicicleta perto da linha férrea. Foram até o local
indicado e reconheceram ser o réu a pessoa indicada, sendo
ele conhecido pela prática de delitos contra o patrimônio. Na
revista pessoal, foram localizadas as dezesseis porções de
“crack”, que ele alegou serem para consumo pessoal, além da
quantia de R$.70,00 em dinheiro (fls. 5/7 e registro digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000168-42.2018.8.26.0593 Comarca de Marília.
No caso em pauta, inexiste motivo para
desprezar a firme e segura palavra dos policiais inquiridos.
Nada de concreto se demonstrou que pudesse tisnar de
parcialidade o depoimento deles, prestado sob o compromisso
legal, de modo que seus relatos merecem prestígio e essa
prova era suficiente para justificar o acolhimento da acusação,
não sendo crível fossem eles levianamente imputar delito de tal
gravidade a um inocente ou mesmo mentir ao afirmar ter sido o
réu apontado como traficante por um usuário de drogas, que
dele afirmou ter adquirido uma porção de tóxico.
Vale lembrar prevalecer a presunção de
que os agentes públicos agem no cumprimento do dever e nos
limites da legalidade, merecendo prestígio a palavra deles ao
noticiar em Juízo suas atividades no combate e na repressão à
criminalidade.
O colendo Supremo Tribunal Federal já
decidiu que “o valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia
do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando
se
demonstrar
-
tal
como
ocorre
com
as
demais
testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.”
(STF, HC 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000168-42.2018.8.26.0593 Comarca de Marília.
18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
Assim, a palavra dos agentes públicos
era mesmo suficiente para amparar a condenação, até porque
em situações tais não se pode facilmente contar com o relato
de testemunhas estranhas aos quadros da polícia, dado que
elas, quando presentes, normalmente se recusam a depor em
processos que envolvam acusação de tráfico, por medo de
represálias.
Demais disso, as circunstâncias em que
se deram os fatos, a quantidade e forma de acondicionamento
do tóxico apreendido, em porções individuais, aliada aos
depoimentos dos policiais militares, noticiando ter sido o réu
apontado como traficante por um usuário de drogas abordado
no local, como ficou ressaltado, não deixaram qualquer dúvida
quanto a se destinar o tóxico ao insidioso comércio.
Cumpre ainda ponderar que o crime de
tráfico de entorpecentes é de natureza permanente, que se
consuma com a simples posse da droga pelo agente para fim
de entrega a terceiro sendo, portanto, desnecessário que seja
ele flagrado vendendo o tóxico. A propósito, sobre o tema este
Tribunal já decidiu que “Para que haja tráfico, não é mister seja o
infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O
próprio artigo 37 da Lei Antitóxicos dá as coordenadas da
caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará
em consonância com a natureza e a quantidade da substância
apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação
criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000168-42.2018.8.26.0593 Comarca de Marília.
antecedentes do agente.” (RT 584/347. Nesse mesmo sentido: RT
714/357, RJTJSP 63/316, 70/371 e 97/512).
Condenação justíssima e que deve ser
mantida, na ausência de excludentes, pois ainda que se possa
admitir seja o réu usuário de entorpecentes, como ele afirmou,
isso não o impedia de exercer o tráfico, fato nada incomum
nesse meio, até como forma de sustentar o vício.
Portanto, forçoso concluir ter se reunido
prova bastante da imputação de tráfico ilícito de entorpecentes
feita na denúncia contra o apelante, revelando-se impossível a
pretendida absolvição ou a desclassificação para a infração
menos grave.
Quanto à dosimetria, a pena-base foi
corretamente acrescida de um sexto, em razão de registrar o
réu um antecedente desabonador, por condenação pela prática
de crime de roubo, cuja pena foi julgada extinta em 2009 (fls.
173/174).
Porém, apesar de reconhecer na douta
sentença a primariedade do réu, a nobre juíza de primeiro grau
deixou de aplicar o redutor de pena previsto no artigo 33, § 4o,
da Lei no 11.343/06, assim decidindo porque “a quantidade de
entorpecente, os antecedentes do acusado e as circunstâncias da
prisão indicam o exercício constante de atividades ilícitas, devendo,
pois, ser afastado o benefício” (fl. 247), mas observa-se ser
pouco significativa a quantidade de tóxico apreendida -1,99g-,
bem como a condenação que ensejou o aumento da pena-base

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000168-42.2018.8.26.0593 Comarca de Marília.
pelos maus antecedentes. Além disso, inexiste nos autos
indicação concreta, segura e efetiva de que o réu se dedicasse
com habitualidade ao narcotráfico ou integrasse organização
criminosa.
Diante disso, cabe aplicar, para a justa
reprovação da conduta, o redutor máximo de dois terços
previsto no artigo 33, § 4o, da Lei Antitóxicos, de tal forma que
as penas atingem um total definitivo de um ano, onze meses e
dez dias de reclusão e cento e noventa e cinco dias-multa, no
piso mínimo.
Quanto ao regime prisional, observa-se
que, preso em flagrante em 27 de julho de 2018, o apelante
cumpriu cerca de dois terços da pena ora imposta no regime
mais gravoso, razão pela qual, consideradas a primariedade
dele e a detração penal, bem como para não se frustrar o
sistema progressivo, cabe fixar o regime prisional aberto para o
desconto do restante dela, realizando-se a advertência no juízo
de primeiro grau.
Embora cabível a substituição da pena
carcerária por sanção restritiva de direitos, deixa-se de aplicá-
la por ser mais benéfico ao réu cumpri-la em regime aberto.
Portanto, para os fins especificados é
de rigor o provimento parcial do recurso, como melhor medida.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000168-42.2018.8.26.0593 Comarca de Marília.
parcial provimento ao recurso para reduzir as penas do réu
a um ano, onze meses e dez dias de reclusão e cento e
noventa e cinco dias-multa, no piso mínimo, bem como
para fixar o regime prisional aberto para o desconto do
restante da carcerária, realizando-se a admonitória no
Juízo de origem.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -